Tribunal: TJMT
Processo: 0008619-03.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008619-03.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO FERREIRA COSTA (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), MATHEUS FELIX NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 061.366.291-19 (APELANTE), ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA SILVA (VÍTIMA), HELTON GILBERTO DA CRUZ LEITE (ASSISTENTE), Eulinda dos Passos (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), MATHEUS FELIX NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 061.366.291-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO SEGUNDO APELANTE.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRIMEIRO APELANTE – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL, OMISSÃO NA SENTENÇA, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDOS DE NULIDADE OU ABSOLVIÇÃO – SEGUNDO APELANTE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS –
PREJUDICIAL DA PGJ
– PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA CORRUPÇÃO DE MENOR –
TRANSCURSO DO PRAZO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A SENTENÇA –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
–
[PRIMEIRO APELANTE] NULIDADE – ANÁLISE NO MÉRITO –
PRINCÍPIO DA
PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO

– DEPOIMENTO DA VÍTIMA APENAS NA DELEGACIA DE POLÍCIA – AUSÊNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA – ARMA APREENDIDO EM POSSE DO CORRÉU – AUTORIA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO – [SEGUNDO APELANTE] – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA EM JUÍZO – APREENSÃO DA ARMA E DO ADOLESCENTE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO – SEGUNDO APELANTE E MENOR INIMPUTÁVEL – APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS – USO DE ARMA DE FOGO – CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR – COMUNICÁVEL A TODOS OS EXECUTORES – PRIMEIRO APELANTE ABSVOLVIDO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE – ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT – PRIMEIRA FASE – DUAS MAJORANTES – AUTORIZADA A INCIDÊNCIA DO CONCURSO DE PESSOAS NA PRIMEIRA FASE – ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT – ARESTOS DO STF E STJ – ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR FATO POSTERIOR – NÃO CARACTERIZAÇÃO – JULGADO DO STJ –
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO E DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE
.

“O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa”
(TJMT, AP 29671/2018).

A utilização de provas colhidas durante a fase policial podem embasar
a condenação,
“
desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo – [...] nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal”

(STJ, AgRg no HC n. 633659/SP).

“Se os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, em especial a confissão extrajudicial do acusado, a palavra da vítima e as informações apuradas durante as investigações policiais, não deixam dúvidas da autoria delitiva, imperativa a condenação, nos termos da denúncia”
(TJMT, 0000772-70.2017.8.11.0038).

“
As declarações das vítimas e dos policias, além das circunstâncias da prisão do apelante, em perfeita consonância com as demais provas dos autos, comprovam a participação do apelante no roubo narrado na denúncia [...], razão pela qual se torna impossível a absolvição
”
(TJMT, AP 0006976-96.2019.8.11.0059).

“Aplica-se a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do CP ainda que o crime tenha sido praticado em concurso com menor inimputável, uma vez que a norma incriminadora tem natureza objetiva e não faz menção à necessidade de se tratarem todos de agentes capazes”
(STJ; HC 81698/DF).

A causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo comunica-se a todos os autores do crime, quando houver concurso de agentes, por se tratar de circunstância elementar do tipo (STJ, AgRg no AREsp nº 2.252.735/DF).

A incidência de 2 (duas) majorantes no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

O concurso de pessoas constitui fundamento apto para exasperação da pena-base do roubo (STF, HC 212461/SP; STJ, AgRg no AREsp n. 1.873.061/TO).

“Condenações transitadas em julgado por fatos posteriores não podem ser considerados como maus antecedentes”
(STJ, AgRg no HC 866.362/AL).

A atenuante da confissão (CP, 65, III, d), reconhecida pelo Juízo singular, não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal (STJ, SÚMULA 231).

A pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade autorizam o inicial semiaberto,
“em razão da própria literalidade do art. 33 do CP”
(STJ, AgRg no AgRg no HC 754.438/SP; TJMT, AP 1009968-09.2023.8.11.0015).

Prejudicial a PGJ acolhida para declarar a extinção da punibilidade dos apelantes de corrupção de menores, por ocorrência da prescrição na modalidade retroativa; recurso do primeiro apelante provido para absolvê-lo de
roubo majorado [pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo], nos termos do art. 386, VII do CPP e recurso do segundo apelante provido parcialmente para readequar a pena [de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo] a
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008619-03.2018.8.11.0002 – COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTES:

DIEGO FERREIRA COSTA

MATHEUS FÉLIX NASCIMENTO GONÇALVES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por DIEGO FERREIRA COSTA e MATHEUS FÉLIX NASCIMENTO GONÇALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (nº
0008619-03.2018.8.11.0002
), que os condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor a 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ambos em regime inicial fechado – art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do CP c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990 – (ID 201190228).

DIEGO FERREIRA DA COSTA suscita a nulidade: a) do
“reconhecimento pessoal ante a inobservância das formalidades”
legais; b) da sentença por
“ausência de enfrentamento”
dessa tese de
“nulidade do reconhecimento pessoal”
apresentada nas alegações finais. No mérito, sustenta que não há provas suficientes para a condenação.

Requer a nulidade da ação penal ou a absolvição (ID 201190240).

MATHEUS FELIX NASCIMENTO GONÇALVES sustenta que a exasperação da pena-base não estaria fundada em motivação idônea e seria desproporcional.

Pugna pela a redução das penas.

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento dos apelos interpostos (ID 201190248; ID 221136652).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita prejudicial de prescrição e, no mérito, opina pelo desprovimento, em pareceres assim sintetizados:

“Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime de roubo (artigo 157, parágrafo 2, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal) e corrupção de menor (artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). Insurgência defensiva. Preliminar de nulidade da sentença condenatória por não enfrentamento de tese defensiva. Rejeição. Magistrado analisou, ainda que de modo sucinto, a alegação de que o reconhecimento pessoal realizado na Delegacia de Polícia foi ilegal. Decisão devidamente fundamentada. Preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal. Rejeição. O reconhecimento realizado sem a observância das formalidades do artigo 226 do CPP pode ser utilizado como prova e valorado quando estiver amparado por outros elementos de convicção capazes de demonstrar a autoria delitiva. Pedido de absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas. Necessidade de manutenção do édito condenatório. No entanto, com relação ao crime previsto no artigo 244-B do estatuto da criança e do adolescente é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade do recorrente. Parecer pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo desprovimento do recurso; outrossim, manifesta-se pelo reconhecimento da prescrição do crime de corrupção de menor.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 207493151)

“Recurso de Apelação – Recurso da defesa da Apelante – 1) Reforma da dosimetria da pena – circunstâncias judiciais sopesadas indevidamente - Impossibilidade – Circunstâncias judiciais, apesar de serem redigidas de maneira truncada, é certo que a sua fundamentação não resulta em qualquer reforma, como requer a defesa do Apelante, exceto o da culpabilidade que, embora sopesada neutra, não se confunde com a culpabilidade do conceito analítico do crime. Demais fases, devidamente analisadas. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 222035650)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL – PGJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O i. PGJ suscita
a ocorrência de prescrição retroativa em relação ao crime de Corrupção de Menor.

Vejamos.

A denúncia foi recebida no dia
11.7.2018
(ID
201190176-fls.41
).

Em
23.10.2023
, o Juízo singular condenou os apelantes pela corrupção de menor a 1 (um) ano de reclusão (ID 201190228), cuja sentença foi publicada, com intimação do órgão do Ministério Público, na mesma data (ID
201190236
).

Os apelantes
, ao tempo do crime, possuíam 18 (dezoito) anos de idade
[MATHEUS FELIX NASCIMENTO GONÇALVES, nascido em 19.1.2000; DIEGO FERREIRA COSTA, nascido em 26.1.2000 – ID 201190175-fls.35/37, 43/45].

No caso, o prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V), reduzido pela metade – 2 (dois) anos – em razão da menoridade relativa [menores de 21 (vinte e um anos), à época do fato (CP, art. 115).

Nesse quadro, operou-se a prescrição retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia [11.7.2018] até a publicação da sentença [23.10.2023] transcorreram-se mais de 2 (dois) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade de MATHEUS FELIX NASCIMENTO GONÇALVES e DIEGO FERREIRA COSTA.

Adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.”
(Ap 29671/2018 – Primeira Câmara Criminal – 14.6.2018)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

MATHEUS FELIX NASCIMENTO GONÇALVES e DIEGO FERREIRA COSTA, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto à corrupção de menor imputada nesta ação penal (PJE N.U
0008619-03.2018.8.11.0002
), nos termos do art. 107, IV, do CP.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As preliminares arguidas pelo apelante
DIEGO FERREIRA COSTA
de ilicitude do reconhecimento pessoal na delegacia de Polícia não serão analisadas diante da perspectiva de acolhimento da pretensão recursal, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“01 – Fato

No dia 07/05/2018, por volta das 14h00min, no estabelecimento comercial ‘Supermercado Eldorado’, situada na Rua Conego Guimarães, Quadra 11, n°21, Bairro Santa Isabel, município de Várzea Grande, os denunciados DIEGO FERREIRA COSTA e MATHEUS FELIX NASCIMENTO GONÇALVES juntamente com adolescente H.G.C.L, previamente conluiados, subtraíram para si ou para outrem, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, sendo um revólver taurus, calibre 32, com 04(quatro) munições intactas, (termo de apreensão de fls. 84) , coisas alheias móveis, consistentes na quantia de R$612,00 (seiscentos e doze reais), pertencente ao estabelecimento vítima.

02 – Fato

Exsurge ainda, nas condições de espaço e tempo descritos, os denunciados DIEGO FERREIRA COSTA e MATHEUS FELIX NASCIMENTO GONÇALVES, corromperam ou facilitaram a corrupção do menor de 18 (dezoito) anos, o adolescente Helto Gilberto da Cruz Leite, de quinze anos de idade, com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-lo.

Sobressai dos autos que, nas condições de tempo e lugar descritas, os denunciados DIEGO e MATHEUS na companhia do adolescente Helto, dirigiram-se até o estabelecimento comercial ‘Supermercado Eldorado’, portando arma de fogo, qual seja, um revólver Taurus, calibre 32, número de série 205368 com (04) quatro munições do mesmo calibre intactas.

No local, os denunciados DIEGO e MATHEUS juntamente com o adolescente, sob posse de arma de fogo anunciaram o roubo a vitima Ana Maria, subtraindo a quantia de R$612,00 (seiscentos e doze reais), após evadiram-se do local.

Na sequência, a policia militar foi acionada, em diligências obtiveram êxito em localizar na Avenida Filinto Muller, o denunciando DIEGO com a quantia de R$208,00 (duzentos e oito reais), o qual informou aos policiais a localização dos seus comparsas.

Em ato continuo, foi possível identificar e localizar o denunciado MATHEUS e o adolescente Helton, bem como, com eles os policiais encontraram o valor de R$326,00 (trezentos e vinte e seis reais) e a arma de fogo utilizada no roubo.

[...]

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de DIEGO FERREIRA COSTA e MATHEUS FELIX NASCIMENTO GONÇALVES como incurso nas penas do art. 157, § 2º-A (arma de fogo), § 2º II (concurso de pessoas), ambos do Código Penal e nas penas do art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, em concurso material [...].”
(Michelle de Miranda Rezende Villela Germano, promotora de Justiça – ID 201190175-fls.3/9)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“
1. ROUBO MAJORADO – 1º fato (art. 157, §2º, inciso II e §2ºA, inciso I, do Código Penal.)

A materialidade delitiva encontra-se positivada pelo Boletim de Ocorrência (id. 58538251, pgs. 51/54), Termo de Apreensão (id. 58538251, pgs. 57), Termo de Entrega (id. 58538251, pgs. 59) e Laudo Pericial (id. 58538252, pgs. 71/74).

A autoria imputada aos acusados, não obstante a compreensível negativa somente de DIEGO, é certa e cristalina, não suscitando dúvida. [...]

Convém registar que, segundo consta no boletim de ocorrência (id. 58538251, pg. 53), o individuo detido com a bicicleta, ao qual se referiu o Policial Miltar Gleison nos trechos transcritos acima, é o acusado DIEGO.

Assim, como se pode perceber, a negativa apresentada pelo réu DIEGO não se coaduna com as provas coligidas aos autos, e, neste caso, a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a palavra da vítima deve ser considerada prova suficiente para embasar a condenação de acusado de delito de roubo, sobretudo quando aliada às demais provas existentes nos autos, notadamente as declarações do Policial Militar Gleison prestadas em Juízo

E, realmente, o reconhecimento realizado pela vítima, pessoa idônea e sem qualquer animosidade com os agentes, deve preponderar sobre a negativa vazia do suspeito [...].

Confirmada a materialidade e autoria imputada aos dois acusados, passo à análise das qualificadoras delineadas na denúncia.

A primeira, prevista no inciso I, do §2º-A, do art. 157, do mesmo Estatuto Penal, diz respeito ao exercício da violência ou grave ameaça mediante o emprego de arma de fogo, fato que foi satisfatoriamente comprovado pela juntada do Termos de Apreensão (id. 58538251, pgs. 57), Laudo Pericial (id. 58538252, pgs. 71/74), bem como pelas declarações da vítima Ana Maria.

A segunda qualificadora, descrita no inciso II, do §2º, do citado dispositivo penal, refere-se ao concurso de pessoas, implicitamente caracterizada pela comprovada e efetiva participação e colaboração de mais de um agente na execução do crime, fato também comprovado pelo depoimento da vítima que afirmou que três elementos praticaram o roubo.

2. CORRUPÇÃO DE MENOR (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente)

Pretende, ainda, o órgão do Ministério Público, a condenação dos acusados nas sanções do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, sob a alegação de que restou comprovado que eles facilitaram a corrupção do adolescente Helton Gilberto da Cruz Leite ao praticar o roubo em sua companhia.

A autoria imputada aos acusados, igualmente, é incontroversa diante das circunstâncias que levam à conclusão de que eles praticaram o crime em companhia de um menor de 18 (dezoito) anos, o que, de fato, foi confirmado pela confissão do acusado MATHEUS na Delegacia de Polícia e também pelas declarações da vítima Ana Maria.

3. CONCURSO FORMAL (art. 70 do Código Penal)

No caso vertente, há de ser aplicada a regra do concurso formal entre os delitos de roubo majorado e de corrupção de menor, visto que com uma única conduta os acusados praticaram as duas infrações penais.

4. CONCLUSÃO e FIXAÇÃO DA PENA

Em suma, a DENÚNCIA É PROCEDENTE para o fim de CONDENAR os réus DIEGO FERREIRA COSTA e MATHEUS FÉLIX NASCIMENTO GONÇALVES nas sanções do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso formal (art. 70 do Código Penal), de maneira que PASSO À DOSIMETRIA DA PENA.

4.1. DIEGO FERREIRA COSTA

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado tinha plena consciência do ilícito praticado, e, ainda assim, optou por consumar os crimes, demonstrando culpabilidade normal.

Quanto à sua conduta no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

O comportamento das vítimas, por seu turno, não merece consideração especial.

Registro, por fim, que com o advento da Lei 13.654/18 foram fixadas duas causas de aumento de pena, a primeira prevista no §2º e a segunda no §2-A, do Código Penal.

E, nesta hipótese, o melhor caminho é a aplicação do parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, que estabelece que no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente a pena.

Portanto, como o crime foi cometido em concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal) e com emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, do Código Penal) somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3 (dois terços), que trata do emprego de arma de fogo, devendo a causa de aumento de 1/3 (um terço), que se refere ao concurso de pessoas, ser analisada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

Assim, tendo como circunstâncias preponderantes o fato de o crime ter sido praticado em concurso de pessoas, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

Aplico, em seguida, a qualificadora prevista no inciso I, do §2º-A, do art. 157, do Código Penal, de maneira que AUMENTO a pena em mais 2/3 (DOIS TERÇO), encontrando a pena de 07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, que torno definitiva por não vislumbrar a presença de qualquer outra causa modificadora.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena pecuniária em 11 (ONZE) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando, ainda, as mesmas circunstâncias do art. 59 do Código Penal já analisadas, pelo crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, fixo a pena-base em 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, que torno definitiva por não vislumbrar a presença de qualquer outra causa modificadora.

Muito embora os crimes de roubo majorado e corrupção de menor tenham sido praticados em concurso formal, por ser mais benéfico ao réu, e conforme permite o parágrafo único, do art. 69, do Código Penal, aplico a regra do concurso material, que determina, pura e simplesmente, a soma das penas, ficando o acusado condenado à pena de 08 (OITO) ANOS, 09 (NOVE) MESES e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO e mais o pagamento de 11 (ONZE) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO (art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal).

4.2. MATHEUS FÉLIX NASCIMENTO GONÇALVES

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado, assim como seu comparsa, tinha plena consciência do ilícito praticado, e, ainda assim, optou por consumar os crimes, demonstrando culpabilidade normal.

Quanto à sua conduta no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia é certo que já tem uma condenação definitiva pelo mesmo crime de roubo majorado (consulta anexa).

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

O comportamento das vítimas, por seu turno, não merece consideração especial.

Registro, novamente, que com o advento da Lei 13.654/18 foram fixadas duas causas de aumento de pena, a primeira prevista no §2º e a segunda no §2-A, do Código Penal.

E, nesta hipótese, o melhor caminho é a aplicação do parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, que estabelece que no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente a pena.

Portanto, como o crime foi cometido em concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal) e com emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, do Código Penal) somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3 (dois terços), que trata do emprego de arma de fogo, devendo a causa de aumento de 1/3 (um terço), que se refere ao concurso de pessoas, ser analisada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

Assim, tendo como circunstâncias preponderantes o fato de o crime ter sido praticado em concurso de pessoas e a existência de 01 (uma) condenação definitiva (autos nº. 1011526-26.2021.8.11.0002), pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (CINCO) ANOS e 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO que ATENUO em 06 (SEIS) MESES pela confissão espontânea, encontrando a pena de 04 (QUATRO) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

Aplico, em seguida, a qualificadora prevista no inciso I, do §2º-A, do art. 157, do Código Penal, de maneira que AUMENTO a pena em mais 2/3 (DOIS TERÇO), encontrando a pena de 07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, que torno definitiva por não vislumbrar a presença de qualquer outra causa modificadora.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena pecuniária em 11 (ONZE) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando, ainda, as mesmas circunstâncias do art. 59 do Código Penal já analisadas, pelo crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, fixo a pena-base em 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, que torno definitiva por não vislumbrar a presença de qualquer outra causa modificadora.

Muito embora os crimes de roubo majorado e corrupção de menor tenham sido praticados em concurso formal, por ser mais benéfico ao réu, e conforme permite o parágrafo único, art. 69, do Código Penal, aplico a regra do concurso material, que determina, pura e simplesmente, a soma das penas, ficando o acusado condenado à pena de 08 (OITO) ANOS, 09 (NOVE) MESES e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO e mais o pagamento de 11 (ONZE) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

A pena também deverá ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO (art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal).

DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e, em conformidade com a fundamentação supra:

1. CONDENO o réu DIEGO FERREIRA COSTA nas sanções do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material (art. 69, parágrafo único, do Código Penal), à pena de 08 (OITO) ANOS, 09 (NOVE) MESES e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, a ser cumprida, inicialmente, em REGIME FECHADO, e mais o pagamento de 11 (ONZE) DIAS-MULTA, calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e

2. CONDENO o réu MATHEUS FÉLIX NASCIMENTO GONÇALVES nas sanções do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material (art. 69, parágrafo único, do Código Penal), à pena de 08 (OITO) ANOS, 09 (NOVE) MESES e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, a ser cumprida, inicialmente, em REGIME FECHADO, e mais o pagamento de 11 (ONZE) DIAS-MULTA, calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.”
(Luiz Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito – ID 201190228)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 2018.146528 (ID 201190175-fls.51/54), Termo de Apreensão (ID 201190175-fls.57), Termo de Entrega (ID 201190175-fls.59), Laudo Pericial – Exame de Caracterização e Eficiência de Arma de Fogo e Munição – nº 2.3.2018.32099-01 (ID 201190176-fls.71/74), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Gleison Dias dos Santos (ID 201190175-fls.15/17) e Roberto Rodrigues de Souza (ID 201190175-fls.21/23), o investigador de polícia Erivaldo Vicente Pereira Junior (ID 201190175-fls.25/27), o adolescente Helto Gilberto da Cruz Leite (ID 201190175-fls.29) e interrogados os apelantes (ID 201190175-fls.35/37, 43/45).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Gleison Dias dos Santos e Roberto Rodrigues de Souza [policiais militares] (Relatórios de Mídias – ID 201190173) e do apelante DIEGO FERREIRA COSTA (Mídia – ID 201190214). O apelante MATHEUS FÉLIX NASCIMENTO GONÇALVES
“não foi interrogado judicialmente porque mudou de endereço sem comunicar ao Juízo”
, tendo sido decretada a sua revelia (ID 201190177-fls.11/12).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a condenação do apelante DIEGO FERREIRA COSTA está fundada no depoimento da vítima Ana Maria Pereira de Souza Silva, na delegacia de Polícia, no sentido de que, em 7.5.2018, por volta das 14h, no Supermercado Eldorado [bairro Santa Izabel, em Várzea Grande/MT]
“chegaram três indivíduos, sendo que um deles portava um revólver e anunciaram o assalto [...] subtraíram cerca de R$ 612,00 [...] os policiais fizeram a detenção dos três indivíduos [...] reconheceu DIEGO FERREIRA COSTA, MATEUS FÉLIX NASCIMENTO GONÇALVES e o adolescente HELTO GILBERTO DA CRUZ LEITE como sendo os autores”
e
“o revolver apreendido”
[calibre .32, número de série 203268]
“foi utilizado no roubo”
.

Todavia, a vítima não indicou outros detalhes/características pessoais [do apelante DIEGO FERREIRA COSTA], tampouco individualizou qual teria sido a sua atuação no roubo.

O apelante MATHEUS FÉLIX NASCIMENTO GONÇALVES, na delegacia de Polícia, confessou ter sido o autor do roubo [em 7.5.2018, por volta das 14h, no Supermercado Eldorado, bairro Santa Izabel, em Várzea Grande/MT] juntamente como o adolescente Helton Gilberto da Cruz Leite, mas o apelante DIEGO FERREIRA COSTA
“apenas emprestou a bicicleta, porém não sabia que [...] iria praticar o assalto”
(ID 201190175-fls.35/37), versão corroborada pelo apelante DIEGO FERREIRA COSTA, tanto na delegacia de Polícia quanto em Juízo.

Em Juízo, Roberto Rodrigues de Souza [policial militar] afirmou que havia apenas 2 (duas) pessoas, sendo que um era o menor de idade [Helton Gilberto da Cruz Leite] e a arma de fogo utilizada no roubo [revolver calibre .32, número de série 203268, com 4 munições intactas] foi apreendida em posse do apelante MATHEUS FÉLIX NASCIMENTO GONÇALVES, narrativa que também fora confirmada por Gleison Dias dos Santos [policial militar].

Registre-se que DIEGO FERREIRA COSTA fora abordado em via pública [Av. Filinto Muler, bairro Santa Isabel, Várzea Grande/MT], a bicicleta utilizada na prática do roubo não fora apreendida tampouco reconhecida pela vítima, a qual fora inquirida apenas na delegacia de Polícia; o apelante MATHEUS FÉLIX NASCIMENTO GONÇALVES foi preso na sua residência [rua Tenente Cel Duarte, Qd. 121, nº 07, bairro Jardim Eldorado, Várzea Grande/MT], em posse do revolver [calibre .32, número de série 203268, com 4 munições intactas], utilizado no crime e parte do dinheiro subtraído.

No contexto, a autoria do apelante DIEGO FERREIRA COSTA não fora confirmada em Juízo, ao passo que a autoria do apelante MATHEUS FÉLIX NASCIMENTO GONÇALVES está demonstrada pela confissão extrajudicial [
“realmente praticou o assalto no Supermercado Eldorado, juntamente com o adolescente Helto Gilberto da Cruz Leite (...) que estava portando a arma de fogo (...) tem ciência que ele possui 16 anos”
] e pelo depoimento da vítima, na delegacia de Polícia, somadas às apreensões da arma de fogo utilizada no roubo [calibre .32, número de série 203268, com 4 munições intactas] e do adolescente [Helton Gilberto da Cruz Leite], bem como pelos depoimentos dos policiais militares [Roberto Rodrigues de Souza e Gleison Dias dos Santos] e do apelante DIEGO FERREIRA COSTA, em Juízo. Em outras palavras, apenas a responsabilização penal do apelante MATHEUS FÉLIX NASCIMENTO GONÇALVES está motivada em elementos de convicção produzidos em Juízo.

Com efeito, a utilização de provas colhidas durante a fase policial podem embasar
a condenação,
“
desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo – [...] nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal”

(STJ, AgRg no HC n. 633659/SP – Relator Min. Nefi Cordeiro – 5.3.2021).

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“Se os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, em especial a confissão extrajudicial do acusado, a palavra da vítima e as informações apuradas durante as investigações policiais, não deixam dúvidas da autoria delitiva, imperativa a condenação, nos termos da denúncia.”
(TJMT, 0000772-70.2017.8.11.0038 – Relator Des. Pedro Sakamoto – 11.4.2023)

“
As declarações das vítimas e dos policias, além das circunstâncias da prisão do apelante, em perfeita consonância com as demais provas dos autos, comprovam a participação do apelante no roubo narrado na denúncia [...], razão pela qual se torna impossível a absolvição
.”
(AP NU 0006976-96.2019.8.11.0059 – Relator Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 11.12.2021)

Em sua vez,
“aplica-se a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do CP ainda que o crime tenha sido praticado em concurso com menor inimputável, uma vez que a norma incriminadora tem natureza objetiva e não faz menção à necessidade de se tratarem todos de agentes capazes”
(STJ, HC 81698/DF – Relator Min. Felix Fischer – 5.11.2007)

Outrossim, a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo comunica-se a todos os autores do crime, quando houver concurso de agentes, por se tratar de circunstância elementar do tipo (STJ, AgRg no AREsp nº 2.252.735/DF – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.5.2023).

Logo, impõe-se a absolvição de DIEGO FERREIRA COSTA de roubo majorado [pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo], nos termos do art. 386, VII do CPP, mantida a condenação de MATHEUS FÉLIX NASCIMENTO GONÇALVES.

Passa-se à revisão da dosimetria
de
MATHEUS FÉLIX NASCIMENTO GONÇALVES [por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo – art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP].

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão e [1 (um) ano e 2 (dois) meses acima do mínimo legal] ao valorar o
concurso de pessoas
e os
antecedentes
[
“existência de 01 (uma) condenação definitiva – autos nº 1011526-26.2021.8.11.0002”
].

A incidência de 2 (duas) majorantes no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

Frise-se que o c. STF e o c. STJ assentaram diretriz jurisprudencial de que o concurso de pessoas constitui fundamento apto para exasperação da pena-base do roubo (STF, HC 212461/SP – Relator Min. Edson Fachin – 1º.3.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.873.061/TO – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 16.3.2022).

De outro lado, observa-se que
o apelante registra condenação definitiva por roubo majorado – pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo (ação penal nº 1011526-26.2021.8.11.0002) –, cometido em 3.4.2021, ou seja, posteriormente ao roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo apurado nesta ação penal [7.5.2018].

O c. STJ assentou entendimento no sentido de que
“condenações transitadas em julgado por fatos posteriores não podem ser considerados como maus antecedentes”
(AgRg no HC n. 866.362/AL - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 3.5.2024).

Por efeito, a negativação dos antecedentes deve ser afastada, conservando-se o concurso de pessoas.

A exasperação de 6 (seis) meses [por circunstância judicial] fixada pelo juiz da causa afigura-se mais benéfica
que a fração de 1/6 (um sexto) usualmente adotada pelo c. STJ (AgRg no AREsp nº 2.418.792/MS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 19.12.2023), a redimensionar a
pena-base a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

A atenuante da confissão (CP, 65, III, d), reconhecida pelo Juízo singular, não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231), motivo pelo qual readéqua-se a pena intermediária a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa [mínimo legal].

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

Conserva-se a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I), na fração de 2/3 (dois terços), para tornar a reprimenda definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Sobre o regime prisional, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade autorizam o inicial semiaberto,
“em razão da própria literalidade do art. 33 do CP”
(STJ, AgRg no AgRg no HC 754.438/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.9.2022; AP 1009968-09.2023.8.11.0015 - Primeira Câmara Criminal – 19.7.2024).

Com essas considerações, recursos
conhecidos em parte
para:

1)
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de DIEGO FERREIRA COSTA e MATHEUS FÉLIX NASCIMENTO GONÇALVES de corrupção de menor
por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, § 1º, ambos do CP.

2)
PROVER
o recurso de o recurso de

DIEGO FERREIRA COSTA para absolvê-lo de roubo majorado [pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo], nos termos do art. 386, VII do CPP;

3)
PROVER PARCIALMENTE
o recurso de MATHEUS FÉLIX NASCIMENTO GONÇALVES
para readequar as penas por
roubo majorado [pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo] a
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024